Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716333-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO ROCHA RAMALHO DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 26628823, porquanto inexiste fato novo capaz de ensejar a reanálise da matéria questionada e em virtude de a legislação processual em vigor não prever o manejo do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal. Intimem-se as partes e retornem os autos imediatamente conclusos para elaboração do Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator